Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-90.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011157-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS - CPF: 673.341.481-34 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), JOSE LOPES VIEIRA - CPF: 459.426.681-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO. DANO MORAL RECONHECIDO APENAS AO LOCATÁRIO (USUÁRIO DO SERVIÇO). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PROPRIETÁRIA/DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À RECORRENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLÁUDIA BETÂNIA DE CAMPOS contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por ela, mantendo a procedência apenas em relação ao coautor (locatário). A Recorrente busca a reforma do julgado alegando que a falha na prestação do serviço e o corte indevido atingiram sua esfera extrapatrimonial.

2.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pautada nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O cerne da questão reside em verificar se a Recorrente, proprietária do imóvel e devedora originária das faturas que motivaram a negativa de transferência de titularidade e a subsequente suspensão do serviço, faz jus à indenização por danos morais.

4.

Na hipótese, restou incontroverso que o imbróglio administrativo e a interrupção do fornecimento de energia elétrica tiveram como gênese o inadimplemento de débitos de responsabilidade exclusiva da própria Recorrente. Embora a conduta da concessionária de condicionar a troca de titularidade ao pagamento de dívida de terceiro seja considerada ilegítima em relação ao novo ocupante (locatário), tal fato não exime a devedora das consequências de sua mora.

5.

O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Se a situação de apreensão e o desgaste decorreram diretamente da falta de pagamento de uma obrigação líquida e certa pela Recorrente, não se pode transferir à concessionária o dever de indenizá-la por danos morais derivados de um cenário que ela própria contribuiu para criar.

6.

Ademais, o abalo moral reconhecido na sentença em favor do coautor José Lopes Vieira fundamentou-se na essencialidade do serviço para sua saúde e na injustiça de sofrer os efeitos da cobrança de dívida alheia. Em relação a Cláudia Betânia de Campos, os transtornos narrados não ultrapassam o patamar de mero aborrecimento ou consequência reflexa de sua condição de inadimplente, não havendo prova de violação real aos seus direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade.

7.

Com efeito, a simples cobrança ou o reflexo de atos administrativos em face do devedor, ainda que contenham irregularidades procedimentais da concessionária, não geram dano moral automático ao inadimplente, sobretudo quando a conduta não se reveste de abusividade extrema ou exposição vexatória do nome da parte. A propósito: (...)
1. Não é lícito à parte arguir falha para a qual concorreu, já que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso restar desprovido.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJ-GO - APL: 02571487620118090097, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020)

8.

Portanto, não restando demonstrado o ato ilícito indenizável em face da Recorrente específica, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe por seus próprios fundamentos.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 308653456).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026